Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com a alegação de omissão quanto (i) à análise dos artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil - CPC, suscitados em agravo interno, e (ii) à fundamentação da multa aplicada com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Requer o embargante, ainda, o prequestionamento de matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos dispositivos legais suscitados no agravo interno; (ii) apurar eventual omissão na fundamentação da multa aplicada com base no art. 1.021, § 4o, do CPC; (iii) definir se os embargos de declaração opostos são hábeis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada.
4. A alegada omissão quanto aos arts. 435 e 1.014 do CPC é infundada, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão, ao consignar que os argumentos relativos à culpa do apelado foram inovadores e apresentados apenas na fase recursal, em afronta ao art. 1.013, § 1o, do CPC.
5. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC foi adequadamente fundamentada no reconhecimento, por unanimidade, da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, com respaldo na jurisprudência.
6. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos relevantes à controvérsia, sendo desnecessária a apreciação pormenorizada de todos os argumentos das partes.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição de embargos de declaração com a indicação dos dispositivos legais, sendo aplicável a regra do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão não incorre em omissão quando enfrenta de forma clara as questões relevantes à controvérsia, ainda que não analise todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.
2. É legítima a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno é rejeitado por unanimidade como manifestamente inadmissível, com fundamentação adequada.
3. A oposição de embargos de declaração com a indicação de dispositivos legais é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 435, 1.014, 1.013, § 1o, 1.021, § 4o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.